Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710311-56.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZA NUNES ESTEVAO APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CLEUZA NUNES ESTEVAO (ID 54433306) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 54433304) que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida pela ora Apelante em face de ANTONIO JOSE DA SILVA, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: (...) Gizadas estas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC. Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). A cobrança das despesas processuais fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A Autora interpôs apelação e, em suas razões recursais, (ID 54433306) alega que: (i) é vizinha do Réu e ele construiu janelas viradas para o terreno da Autora, sem a distância mínima de um metro e meio, e os frequentadores e familiares do Réu ficam olhando o interior de sua casa, ferindo a sua intimidade; (ii) o Réu construiu um vão de luz no muro divisório entre o lote dele e o da Autora, não se tratando de janela; (iii) o parágrafo único do art. 1.302 do Código Civil, que abre exceção à regra do caput, há que ser entendido como tal, isto é, como exceção que é, de interpretação restritiva e com extrema atenção ao significado de seus termos; (iv) não se pode confundir “janela”, palavra utilizada no caput do art. 1.301 e seu § 1o, com a expressão “aberturas para luz ou ventilação”, empregada no § 2o, nem com “vãos, ou aberturas para luz”, consignadas no parágrafo único do art. 1.302; (v) o parágrafo único do art. 1.302 não menciona as aberturas para ventilação, correspondem ao que comumente se conhece como “óculos de luz”, ou seja, aquelas pequenas aberturas feitas na parte alta das paredes desprovidas de janelas ou portas, para melhorar a claridade do cômodo; (vi) estas podem sofrer vedação. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença, condenar o Réu/Apelado à obrigação de fazer para fechar todas as aberturas posicionadas para o lote da Autora/Apelante, sob pena de multa por descumprimento a ser fixada e a inversão do ônus da sucumbência. O recurso é isento de preparo, haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID 54433268). Em contrarrazões (ID 54433559), o Réu suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os argumentos do recurso e defende não provimento do apelo. É o relatório. Decido. Em contrarrazões, o Réu alega que o recurso da Autora não confronta diretamente as matérias que foram objeto da sentença, estando as razões dissociadas. Sabe-se que para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] No caso posto, a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A sentença foi redigida nos seguintes termos: Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. O deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas, o que implica o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. A autora ajuizou a presente ação almejando compelir o réu a remover as aberturas e janelas posicionadas para o seu imóvel e que foram construídas na linha divisória entre os lotes, sem observância do espaçamento mínimo. O réu, por sua vez, sustenta que a construção existe há muitos anos e que não violam a privacidade da autora. O direito de construir, como todos, aliás, encontra limites no ordenamento jurídico. Especificamente acerca da abertura de janelas, terraço ou varanda, dispõe o art. 1.301 do CC: “Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1 o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros. § 2 o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.” A fim de preservar a privacidade do imóvel vizinho, o art. 1.302 do CC faculta ao seu proprietário exigir o fechamento da janela ou o desfazimento do eirado, terraço ou varanda, estabelecendo, no entanto, o prazo de 1 ano e dia para o exercício de tal direito, nestes termos: Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. No caso, é evidente que não foi observado o espaçamento mínimo exigido, eis que o terraço, varanda e janelas do prédio do réu foram instaladas no limite entre os imóveis. As imagens juntadas no ID n. 163576830, no entanto, comprovam que a construção do prédio e, consequentemente, do terraço, varanda e janelas, ocorreu há muito mais do que um ano e dia, eis que ao menos desde janeiro de 2014 elas já existiam. Assim sendo, é imperioso o reconhecimento de que a autora decaiu do direito de exigir a remoção/fechamento do terraço, varanda e janelas, porquanto não exercitou tal direito no prazo decadencial de um ano e dia estabelecido no citado art. 1.302 do CC. O pedido, portanto, não merece acolhimento, ante a ocorrência da decadência. Gizadas estas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC. Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). A cobrança das despesas processuais fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Por sua vez, ao impugnar a sentença recorrida, a Apelante discorre sobre um vão de luz construído no muro divisório entre os lotes, não se tratando de janela, bem como diferenciações entre “janela” e “aberturas para luz ou ventilação”, incorrendo também em inovação recursal, haja vista que tais questões não foram levantadas na origem. Infere-se, portanto, que a fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais, visto que naquela, entendeu-se pelo reconhecimento da irregularidade das construções, mas pela ocorrência da decadência do direito da Autora de exigir a remoção/fechamento da janela, ao passo que na apelação, a Apelante apenas repisa a existência de construção irregular, sem impugnar a decadência. Por oportuno, confira-se entendimento desta Turma em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso. Leia-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...) III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. (...). (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Ressalte-se que os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, e, que estes fundamentos não foram impugnados pela Apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recursal da Autora, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedia na origem. Publique-se. Intimem-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 3 de abril de 2024 13:34:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador